Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADES. NECESSIDADES. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS. VALOR. DISPONIBILIDADE. RECURSOS. MANUTENÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superior aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Demonstrado que o percentual fixado na decisão agravada atende às necessidades prioritárias da alimentanda e não compromete a sobrevivência do alimentante, mostra-se necessária sua manutenção.